Tribunal: STF
Processo: ADI 347
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-15
Data de publicação: 1990-08-15

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR
DA EXPRESSAO 'FEDERAL' CONTIDA NO INCISO XI DO ARTIGO 74 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROMULGADA EM 5 DE OUTUBRO DE
1989, O QUAL ATRIBUI COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE 'A REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL'.
- OCORRENCIA, NO CASO, DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO
PEDIDO, BEM COMO DE CONVENIENCIA DA SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA
DA EXPRESSAO IMPUGNADA.
LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICACIA DA EXPRESSAO 'FEDERAL'
CONTIDA NO INCISO XI DO ARTIGO 74 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, PROMULGADA EM 5 DE OUTUBRO DE 1989.